Tribunal: STF
Processo: RHC 203540
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio. Qualificado. Inadequação da via eleita. Excesso de prazo. prejudicado. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 642.892, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 28 anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c os arts. 29, por duas vezes, e 70, todos do Código Penal. 
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 642.892, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
          (i) “conclui-se pela prevenção do presente recurso em detrimento de julgamento de HC-MC 120.232-SP - Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 22/12/2014; DJE 02/02/2015”; 
          (ii) “apresentados os Recursos de Apelo em face da sentença proferida, desde de 28 de fevereiro de 2019 o feito recursal encontra-se pendente de julgamento”;
          (iii) “a segregação acautelatória dos Pacientes se configura ilegal em razão do excesso de prazo para formação de culpa, tendo vista não ter sido apreciado o Recurso de apelo da defesa, bem como medida acautelatória inviável principalmente em relação ao quadro clínico do Paciente Manoel, por estar este à míngua do cárcere, correndo iminente risco de vida por ser vulnerável a eventual contaminação pelo COVID-19”. 
    5. A defesa requer:
          (i) “seja recebido o presente e reconhecida a prevenção do Ministro Relator Dr. Marco Aurélio para dirimir as questões aqui explanadas”; 
          (ii) “seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram o relaxamento da prisão, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor dos Pacientes”;  
          (iii) “alternativamente, em relação ao Paciente Manoel, requer seja determinada a imediata conversão da sua prisão preventiva em prisão domiciliar, ainda que sob monitoramento judicial, tudo em razão de seu grave estado de cardiopatia”.
    6. Decido.
    7. De início, pontuo que não tenho como acolher a tese de que houve equívoco na distribuição do feito. Distribuição essa que foi realizada nos exatos termos de recente deliberação do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, conforme o art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020.
    8. No mais, do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, o recurso encontra-se parcialmente prejudicado, conforme o parecer do Ministério Público Federal:
    “[...]
    9.  Ainda que seja superado esse óbice, o recurso encontra-se parcialmente prejudicado diante da superveniência do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    10.  Com efeito, consulta realizada no andamento processual da Apelação n. 0006675-48.2010.8.26.0189, na página eletrônica do Tribunal Estadual (www.tjsp.jus.br), permitiu constatar que o apelo defensivo foi julgado em 21/06/2021 e parcialmente provido para reduzir a reprimenda do recorrente Pedro Paulo Lopes para 16 anos e 4 meses de reclusão e a pena de Manoel Braz dos Santos Machado para 19 anos e 20 dias de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória.
    11.  Assim, tendo sido atendido o pleito deduzido na inicial, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação.
    […].”
    11. E mais: acerca do pedido de prisão domiciliar, pontuo que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (STJ e TJ/SP). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator